Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710157-12.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA BUENO AVELAR APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de tutela de urgência, interposta por JULIA BUENO AVELAR (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0710157-12.2020.8.07.0004, em que litiga com BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em face da sucumbência, condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% do valor da causa (ID 26788105). Brevemente relatados, decido. O relator poderá conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal se o pedido liminar atender ao preceito do art. 300 do CPC, estando a suspensão requerida subordinada à demonstração da probabilidade do provimento do recurso e do perigo da demora. Em suas razões recursais, a autora/apelante formulou pedido genérico de tutela de urgência ao recurso de apelação, sem, contudo, declinar os fundamentos do pedido, limitando-se a sugerir a aplicação de Súmula elaborada pelo TJGO e requerer a determinação de suspensão dos descontos pelo INSS em sua folha de pagamento. Neste contexto, como a apelante não discorreu objetivamente sobre os requisitos legais para a concessão do pedido, não há como conhecê-lo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator